Tribunal: STJ
Processo: 0089958-86.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995430 - RJ
(2025/0268176-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARTHA CECILIA LEPETRI DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROSE MACHADO DE LIMA - RJ136894
MONIQUE SANTOS DE JESUS - RJ213168
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA, POR
SIMETRIA, DA SÚMULA N. 281 DO STF. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DETERMINANTE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Recurso Especial interposto contra decisão monocrática proferida
pelo Tribunal
.
a quo
2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de
origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
3. É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
Recurso Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo
órgão colegiado da instância ordinária.
4. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem já havia
inadmitido o recurso especial por ausência de agravo voltado ao
colegiamento, aplicando, por simetria, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal
Federal, e deixando de conhecer do apelo.
5. A exigência de exaurimento dos recursos ordinários é pressuposto
objetivo de admissibilidade e independe de questões de tempestividade ou de
intimação.
6. Quanto à majoração dos honorários, a decisão agravada
determinou a aplicação do
§ 11, do Código de Processo Civil, com
art. 85,
observância dos §§ 2 e 3 e da eventual gratuidade da justiça, inexistindo
omissão a ser suprida.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 021769a8-bed3-47b7-93e9-09ea2f80c4da

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 021769a8-bed3-47b7-93e9-09ea2f80c4da

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995430 - RJ
(2025/0268176-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARTHA CECILIA LEPETRI DE CARVALHO
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROSE MACHADO DE LIMA - RJ136894
MONIQUE SANTOS DE JESUS - RJ213168
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA, POR
SIMETRIA, DA SÚMULA N. 281 DO STF. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO INFIRMAM O FUNDAMENTO DETERMINANTE. HONORÁRIOS
RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Recurso Especial interposto contra decisão monocrática proferida
pelo Tribunal
.
a quo
2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal,
é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários na justiça de
origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
3. É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do
Recurso Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo
órgão colegiado da instância ordinária.
4. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem já havia
inadmitido o recurso especial por ausência de agravo voltado ao
colegiamento, aplicando, por simetria, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal
Federal, e deixando de conhecer do apelo.
5. A exigência de exaurimento dos recursos ordinários é pressuposto
objetivo de admissibilidade e independe de questões de tempestividade ou de
intimação.
6. Quanto à majoração dos honorários, a decisão agravada
determinou a aplicação do
§ 11, do Código de Processo Civil, com
art. 85,
observância dos §§ 2 e 3 e da eventual gratuidade da justiça, inexistindo
omissão a ser suprida.
7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55776415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 2635e96d-5247-4957-9dce-6f89fafc1345

Trata-se de agravo interno interposto por MARTHA CECILIA LEPETRI DE
CARVALHO contra decisão monocrática da lavra da Presidência desta Corte Superior,
que não conheceu do agravo em recurso especial, com determinação de majoração dos
honorários advocatícios recursais, se aplicável (fl. 571).
Na decisão ora hostilizada, concluiu-se por: (i) reconhecer que o recurso
especial foi interposto contra decisão monocrática do Tribunal de origem, sem o
exaurimento dos recursos ordinários, atraindo a incidência da Súmula n. 281 do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual é necessário interpor todos os recursos ordinários antes
de buscar a instância especial; (ii) afirmar ser pacífico no Superior Tribunal de Justiça
que a interposição do recurso especial pressupõe o julgamento da questão controvertida
por órgão colegiado da instância ordinária, citando o AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes, DJe
e (iii)
AREsp n. 1571531/SC,
20/5/2020;
determinar, caso existentes honorários fixados nas instâncias de origem, a majoração em
15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2 e 3 e eventual concessão da gratuidade
da justiça (fl. 571).
Nas presentes razões (fls. 604-609), a parte agravante sustenta omissão
relevante da decisão agravada quanto à análise dessa certidão de tempestividade e quanto
à ausência de intimação da patrona constituída, apontando que as intimações foram
direcionadas exclusivamente à Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro.
Alega violação do princípio da cooperação processual (art. 6o do Código de
Processo Civil) e do dever de não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), pois o
não conhecimento do recurso teria sido proferido sem prévia oportunidade para sanar
vício apontado. Afirma que foi induzida a erro por informação oficial equivocada da
Secretaria da 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, consubstanciada em
certidão de que “não houve interposição de recurso” (fl. 611), o que afastaria qualquer
negligência.
Argumenta, ainda, ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal), ao acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal) e à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), requerendo interpretação que privilegie o exame do mérito.
Por fim, registra a gratuidade de justiça deferida nos autos de origem e requer
a suspensão da exigibilidade de eventual majoração de honorários, nos termos do art. 98,
§ 3o, do Código de Processo Civil (fls. 604-609).
Pugna, ao final, pela reconsideração ou reforma da decisão agravada ou,
alternativamente, pela submissão do presente agravo interno ao crivo do competente
órgão colegiado julgador (fls. 608-609).
Documento eletrônico VDA55776415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 2635e96d-5247-4957-9dce-6f89fafc1345

Regularmente intimado, o Município do Rio de Janeiro, ora agravado,
apresentou resposta ao recurso em apreço (fls. 623-626).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
agravada, que merece ser mantida.
Como se verifica, a decisão agravada (fl. 571) constatou que o Recurso
Especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal a quo.
Diante disso, aplicou, ao caso, o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que é necessário que a parte interponha todos os recursos
ordinários na justiça de origem antes de buscar a instância especial, nos termos da
Súmula n. 281/STF.
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do Recurso
Especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado da
instancia ordinária. Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1571531/SC,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/5/2020.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no
importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ao rejeitar os embargos de declaração, asseverou que (fls. 594-595)

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os Embargos de
art. 1.022
Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se
verifica na hipótese.
O novo Código de Processo Civil, ao prever o instituto da majoração dos
honorários advocatícios em razão do julgamento de recurso, condicionou sua
aplicação aos processos cíveis, desde que haja prévia fixação de honorários pela
instância
.
a quo
Ademais, conforme dicção do Enunciado Administrativo n. 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, "somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do
§ 11, do novo CPC".
art. 85,
Documento eletrônico VDA55776415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 2635e96d-5247-4957-9dce-6f89fafc1345

E, ainda, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para fins de
aplicabilidade do mencionado dispositivo, deve ser observada a data de publicação
do acórdão recorrido. Nesse sentido, EDcl no
Rel. Ministro
REsp 1782142/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.10.2019.
Observe-se também que, no presente caso, não há omissão no que concerne
à gratuidade de justiça, porque o dispositivo da decisão embargada é claro no
sentido de que somente serão majorados se houver "prévia fixação de honorários de
advogado pelas instâncias de origem", devendo ser "observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça" (grifo nosso).
Assim, caso seja a parte beneficiária da gratuidade da justiça, serão
observados os preceitos do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 98,
Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida
no
embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento,
decisum
não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl
nos
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
EAREsp 1202915/SP,
28.8.2019.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo,
na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso –
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração e advirto a parte
embargante de que a reiteração deste expediente ensejará o pagamento de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos
que tratem do mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios
(art. 1.026, § 2o, do CPC).
As razões do presente agravo interno não se mostram aptas a infirmar o
fundamento da decisão agravada, que deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 2635e96d-5247-4957-9dce-6f89fafc1345

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.995.430 / RJ
Número Registro: 2025/0268176-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00899588620238190001
01590909520078190001
1590909520078190001
20070011552909
202524505258 899588620238190001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ANDRADE DE CARVALHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARTHA CECILIA LEPETRI DE CARVALHO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROSE MACHADO DE LIMA - RJ136894
MONIQUE SANTOS DE JESUS - RJ213168
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO DA GAMA VITAL DE OLIVEIRA - RJ109688
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARTHA CECILIA LEPETRI DE CARVALHO
ADVOGADOS : CRISTIANE ROSE MACHADO DE LIMA - RJ136894
MONIQUE SANTOS DE JESUS - RJ213168
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56078034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: 1870f915-0eff-4551-b87a-6ac57451c5b9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:02
Código de Controle do Documento: 1870f915-0eff-4551-b87a-6ac57451c5b9